Tribunal: TJMT
Processo: 1014945-89.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014945-89.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Área de Preservação Permanente, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), NEI FRANCIO - CPF: 405.587.111-20 (EMBARGANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SORRISO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AMBIENTAL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO
DECISUM
– LITISPENDÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado. Verificada a existência de vício na decisão embargada, necessário o seu suprimento, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
por
Nei Frâncio
, em face
de acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público
, que
negou provimento ao A
gravo de Instrumento
interposto
por e
l
e.

O
Embargante alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado foi
contraditório
, na medida em
que
teria, em tese, demonstrado a ocorrência de litispendência, contudo, desprovido o Recurso interposto.

Pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões ofertadas pela parte Embargada (id. 1
93095654
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por Nei Frâncio, em face de acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por ele.

Sabe-se que a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis, entre si, dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/73 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM –INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF – NÃO PROVIMENTO.

1. (...).

2.
A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso.

3. (...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017). (Negritei).

Da apreciação do
decisum
embargado, entendo que a contradição alegada merece parcial acolhimento.

Isso, pois, de forma contrária àquela mencionada na decisão proferida, de fato, não há se falar em litispendência, nos presentes autos, pela ausência de correspondência entre as partes.

Tratando-se de ação coletiva, que busca a defesa de direitos difusos e coletivos, quais sejam aqueles provenientes de meio ambiente equilibrado, não subsiste o requisito de identidade de partes para a verificação de litispendência entre as demandas.

Contudo, em que pese a incoerência corretamente apontada pela parte Embargante, não verifico, ainda, a existência de litispendência entre as partes.

Destaco excertos do entendimento proferido anteriormente:

[...]

Logo, de pronto, verifica-se a inexistência de litispendência a macular os autos da Ação Civil Pública, eis que não há como não reconhecer a identidade entre as partes, causa de pedir e pedido.

Ocorre que, em comparação aos autos em comento, verifica-se a dissonância das partes (o autor da Ação Civil Pública é o Ministério Público Estadual, enquanto o autor da sobredita reconvenção é o IBAMA), bem como diversos pedidos e causas de pedir, de forma que não há se falar em extinção da Ação Civil Pública por litispendência.

Demais disso, em se tratando de infração contra o meio ambiente, existe uma independência entre as esferas cível, administrativa e criminal, como preceitua o §3º, do art. 225 da Constituição Federal.
In verbis
:

Art. 225. [...] § 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Do referido dispositivo constitucional, extrai-se que as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si.

Logo, a Ação Ordinária n. 0055409-34.2016.4.01.0000 se refere à responsabilidade do causador de dano ambiental na esfera administrativa, enquanto os autos da presente Ação Civil Pública buscam à condenação do ora Agravante na esfera cível.

[...]

Ora, trata-se de pedidos diversos, um de cunho administrativo e outro de cunho cível, por meio do qual o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer a responsabilidade civil do Embargante em relação aos supostos danos ambientais causados.

Pois, em que pese o IBAMA requeira, na Ação Ordinária n. 0004885-25.2015.4.01.3603, em trâmite na Segunda Vara Federal Cível e Criminal, em sede de reconvenção, a obrigação de recuperar e obrigação de abster-se de cometer outros danos ambientais, a presente Ação Civil Pública busca a condenação do ora Embargante no pagamento de indenização por danos ambientais e danos morais difusos, pedidos não formulados na órbita federal.

Daí a diferenciação entre as demandas, o que impede a extinção dos autos da Ação Civil Pública por litispendência.

Forte nessas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
Nei Frâncio
, para sanar a contradição apontada na forma da fundamentação supra sem atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024